Tribunal: TJBA
Processo: 8003111-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003111-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: B. S. S. T. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, MARIA GORDILHO MARTINS PEIXOTO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA COM POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DOS DOIS PULMÕES. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO PEDIÁTRICO
.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA
. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a imediata autorização de internação da parte autora para realização de procedimento médico prescrito.

2.
Agravante sustenta a necessidade de cumprimento do prazo de carência contratual e a preexistência da enfermidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de tratamento médico de emergência com fundamento em cláusula de carência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo instrumental limita-se ao controle da decisão interlocutória impugnada, sem incursão aprofundada no mérito da demanda principal.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. Restou comprovado o caráter emergencial do tratamento, com risco de agravamento irreparável à saúde da parte agravada.
6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por autogestão (Súmula 608/STJ).
7. Nos termos dos arts. 12 e 35-C da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura de atendimento emergencial, sendo vedada a imposição de carência superior a 24 horas para tais situações.
8. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de cumprimento do prazo de carência em hipóteses de urgência ou emergência, considerando abusiva a recusa indevida de cobertura nestes casos.
9. As provas dos autos demonstram a imprescindibilidade e urgência do tratamento, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico emergencial pelo plano de saúde com fundamento em cláusula de carência contratual, quando configurada situação de risco imediato à saúde do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003111-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada B. S. S. T. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .